Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0713360-72.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRTES ANTONIA DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao MPDFT, nos termos do art. 179 do CPC. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.